Tribunal: TJPA
Processo: 0814209-17.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10559 - Cálculo de ICMS &quot;por dentro&quot;
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814209-17.2018.8.14.0301

APELANTE: CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO (TUST/TUSD) NA BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA DE VALORES PAGOS A MAIOR PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 986). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Cinépolis Operadora de Cinemas do Brasil Ltda contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da parte impetrante, mantendo a sentença de indeferimento da petição inicial do mandado de segurança. O mandado de segurança buscava afastar a inclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica e reconhecer o direito à compensação administrativa dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a tese firmada no Tema 986/STJ pode ser aplicada de imediato, mesmo com pendência de embargos de declaração; (ii) estabelecer se é necessário o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado dos recursos paradigmas do Tema 986; (iii) determinar se a parte impetrante tem direito à compensação administrativa dos valores pagos indevidamente, mesmo sem decisão judicial favorável anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese fixada pelo STJ no Tema 986 tem eficácia vinculante imediata, nos termos do art. 927, III, do CPC, não havendo efeito suspensivo nos embargos de declaração opostos aos recursos paradigmas, conforme o art. 1.026 do CPC.

4.

A modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 não contempla os casos em que o pedido judicial foi indeferido liminarmente e não houve medida liminar vigente, como no caso da agravante.

5.

A alegação de afronta a princípios constitucionais não afasta a obrigatoriedade de observância da tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, por não configurar distinção relevante em relação ao precedente.

6.

A pretensão de compensação administrativa não afasta a necessidade de observância da tese vinculante, que condiciona seus efeitos à existência de decisão judicial liminar favorável vigente à época do julgamento do Tema 986.

7.

O agravo interno apenas reiterou argumentos já enfrentados e refutados na decisão monocrática, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese firmada no Tema 986/STJ tem eficácia vinculante imediata, independentemente da pendência de embargos de declaração.

2.

A modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 986/STJ restringe seus efeitos aos contribuintes que obtiveram medida liminar ou tutela antecipada favorável e vigente até o julgamento do precedente.

3.

O reconhecimento do direito à compensação administrativa de ICMS indevidamente pago com base na exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo exige observância à tese firmada em recurso repetitivo, não sendo cabível quando ausente decisão judicial anterior favorável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.026 e 927, III; LC 87/1996, art. 13, §1º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986 (REsp 1.163.020/RS, REsp 1.692.023/MT e REsp 1.699.851/TO).

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação (ID 21064241) interposto por Cinépolis Operadora de Cinemas do Brasil Ltda contra a decisão monocrática ID 20664923, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, I, e 321, ambos do Código de Processo Civil

Na origem, a empresa impetrou mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, objetivando que as autoridades fiscais do Estado do Pará se abstivessem de incluir as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e do sistema de transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida, bem como fosse reconhecido seu direito à compensação dos valores indevidamente pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, exclusivamente pela via administrativa.

O juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial, por entender inadequada a via do mandado de segurança para discussão que, na visão daquele juízo, demandaria dilação probatória e apuração de indébito tributário, recomendando, em vez disso, o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária.

Foram opostos embargos de declaração pela impetrante, alegando omissão quanto à afirmação de que não se pretendia restituição judicial dos valores, mas apenas o reconhecimento do direito à compensação administrativa. Tais embargos, contudo, foram rejeitados sob o fundamento de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na sentença.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (ID 975622), arguindo preliminarmente nulidade da sentença por julgamento extra petita, reiterando que a impetração não visava a restituição de valores, mas tão somente a declaração de direito à compensação tributária administrativa, conforme autorizado pela Súmula 213 do STJ. No mérito, pugnou pela exclusão da TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS e reconhecimento do seu direito à compensação administrativa.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões à Apelação (ID 975628), defendendo a manutenção da sentença. Argumentou que o mandado de segurança não é meio hábil para discussão de matéria que envolva apuração de valores ou provas complexas, como no caso da compensação de tributos. Além disso, ressaltou que o tema da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS encontra-se submetido à sistemática de recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (Tema 986), com determinação de suspensão de todos os feitos em trâmite sobre o tema, de modo que não caberia o prosseguimento do presente processo enquanto perdurasse a suspensão determinada.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

Na Decisão ID 20664923, ora recorrida, neguei provimento À apelação, amparada na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 dos recursos repetitivos, segundo a qual “a TUST e/ou TUSD, quando cobradas do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica”.

Contra essa decisão monocrática foi interposto o presente agravo interno, onde alega, em síntese: (i) a inaplicabilidade imediata da tese firmada no Tema 986/STJ, diante da pendência de julgamento dos embargos de declaração nos respectivos recursos paradigmas; (ii) a necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 986; e (iii) a possibilidade de modulação de efeitos ser alterada ou ajustada nos embargos ainda pendentes.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática para reconhecer o direito à compensação administrativa e afastar a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 22161575), sustentando a manutenção da decisão agravada. Alegou que os embargos de declaração opostos no Tema 986 já foram julgados e rejeitados, não havendo razão para suspensão do processo. Reforçou que a tese firmada no repetitivo é plenamente aplicável ao presente caso e que inexiste nulidade na decisão monocrática proferida.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia à insurgência manifestada por Cinépolis Operadora de Cinemas do Brasil Ltda contra a decisão monocrática desta Relatoria que, com amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema 986 dos recursos repetitivos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

É necessário, inicialmente, assentar que os fundamentos apresentados no presente agravo interno consistem, em grande medida, em mera reiteração das teses já deduzidas pela parte agravante na apelação, as quais foram devidamente enfrentadas e refutadas na decisão monocrática, proferida com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil, por encontrar-se o entendimento desta Relatoria inteiramente alinhado à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

Conforme já decidido, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n.ºs 1.692.023/MT, 1.699.851/TO e 1.163.020/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando cobradas do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica", nos termos do art. 13, §1º, inciso II, alínea "a", da LC 87/1996 (Lei Kandir).

A despeito da irresignação da agravante quanto à aplicação imediata dessa tese ao presente feito, é de se reconhecer que a modulação de efeitos fixada pelo STJ não contempla as hipóteses em que o pedido de tutela jurisdicional, como o presente mandado de segurança, não foi objeto de decisão favorável, tampouco contou com medida liminar eficaz. Conforme restou assentado pelo próprio STJ, em tais situações, não se reconhece qualquer direito adquirido à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS.

Quanto à alegação de que o Tema 986 do STJ ainda não teria transitado em julgado, convém salientar que, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, salvo se expressamente determinado pelo relator, o que não ocorreu nos autos do REsp 1.163.020, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, que compõem o conjunto de julgados representativos da controvérsia. De modo que a tese firmada no Tema 986 já produz eficácia vinculante e imediata, impondo-se sua aplicação por todos os órgãos jurisdicionais do país, conforme art. 927, III, do CPC.

A propósito, a própria Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos referidos embargos de declaração, já deliberou quanto à inexistência de omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos que definiram o precedente repetitivo, afastando a possibilidade de efeitos modificativos.

Ainda, a tese da agravante de que a modulação de efeitos fixada no Tema 986 violaria princípios constitucionais, tais como a segurança jurídica, isonomia, capacidade contributiva, livre concorrência e livre iniciativa, configura mera inconformidade subjetiva com a orientação firmada pela Corte Superior, não sendo, por si só, suficiente para afastar a observância obrigatória do precedente.

A jurisprudência é clara no sentido de que, fixada a tese sob o rito do art. 1.036 do CPC, cabe ao julgador aplicar o entendimento uniformizador, ressalvada a existência de distinção relevante, o que, no presente caso, não se verifica, pois os fatos e fundamentos jurídicos suscitados pela agravante não a afastam da moldura fática que foi submetida à Corte Superior.

Outrossim, a alegação de que se buscava apenas o reconhecimento do direito à compensação administrativa dos valores pagos a maior, e não a repetição por via judicial, foi debatida nos autos da apelação, tendo sido corretamente afastada sob a fundamentação de que a própria tese fixada no Tema 986 STJ restringe a fruição de seus efeitos aos contribuintes que, até o julgamento do REsp 1.163.020, obtiveram medida liminar ou antecipatória de tutela favorável e vigente, o que não é o caso da agravante, cuja petição inicial foi liminarmente indeferida.

Assim, ausente qualquer fato novo, elemento de prova ou argumento jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, esta merece ser mantida na íntegra.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025